Tribunal: TJBA
Processo: 8035223-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035223-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO CARDOSO SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
QUESTÕES POSTAS NO APELO,
RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DO ORA EMBARGANTE, QUE
FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. O NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES ESPOSADAS NO RECURSO NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8035223-59.2020.805.0001, em que figuram como Embargante
CL
Á
UDIO CARDOSO SOARES
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e Embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça